Tribunal: TJPA
Processo: 0801762-22.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801762-22.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: TELMA NAZARE DELGADO MENDES

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENDA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS PARA ESSE FIM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

3.

Na hipótese dos autos, extrai-se que as omissões apontadas pelo embargante, em verdade, reportam-se ao inconformismo dele com o mérito da causa. Com efeito, restou assentado no aresto vergastado que a questão respeitante à nulidade do vínculo da impetrante em razão de ser servidora temporária não era objeto da ação mandamental. Sobremais, eventual nulidade na contratação não retira o direito do servidor à percepção de vantagem pecuniária prevista em lei, uma vez que a invalidade diz respeito à percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

4.

De mais a mais, não assiste razão ao embargante quando afirma que a embargada não faz parte da Classe Especial da Carreira do Magistério. Isso porque o artigo 5º, I, “a”, da Lei Estadual nº 7.442/2010 estabelece que o docente portador de nível médio, independentemente da modalidade de investidura, a exemplo da recorrida, faz parte da divisão estipulada pelo dispositivo.

5.

Por fim, respeitante ao quadro suplementar do magistério, esse é formado pelos cargos efetivos em extinção, não se enquadrando a embargada na regra previsto no artigo 46 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de junho a quatro de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 8383737, págs. 1/7, que concedeu a segurança em favor de TELMA NAZARE DELGADO MENDES nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra ato ilegal atribuído ao Secretário Estadual de Educação (Seduc), sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENDA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. “WRIT” IMPETRADO CONTRA ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO QUE SE RENOVA MENSALMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA PERTENCENTE AOS QUADROS DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA PREVISTA NO ARTIGO 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. MODALIDADE DE INVESTIDURA QUE NÃO RETIRA DO SERVIDOR AS VANTAGENS INERENTES À FUNÇÃO. PRECEDENTE TJPA. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 8628752, págs. 1/10), historiou o embargante que a embargada impetrou mandado de segurança em desfavor do Secretário Estadual de Educação (Seduc) alegando ser professora não estável e possuir direito à gratificação de escolaridade progressiva por ter alcançado ensino superior.

Esclareceu o embargante que apresentou manifestação arguindo a prescrição do fundo de direito, considerando que a conclusão do curso universitário da embargada se deu em 2012 e a demanda foi ajuizada em 2021.

Suscitou a nulidade de concessão da vantagem em razão da nulidade da contratação temporária da embargada.

Discorreu, ainda, o embargante, que na forma da Lei n º 7.442/2010, somente possuem direito à vantagem reclamada os professores com escolaridade de nível médio que ingressaram mediante concurso, o que não é o caso da impetrante.

Frisou que o pedido ventilado no “writ” colide com os artigos 37, X e 61, § 1º, II, “a”, da CF/88.

Defendeu a existência de omissão no aresto impugnado. aduzindo que não houve manifestação quanto à impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, bem como pelo fato de o ingresso da impetrante ter ocorrido anteriormente à Lei Nacional nº 9.394/94.

Disse que a impetrante não integra a carreira de magistério classe especial, mas sim um quadro suplementar, circunstância que impossibilita a concessão da vantagem reclamada, na forma dos artigos 33, 38, parágrafo único e 46 da Lei Estadual nº 7.442/10.

Asseverou a existência de omissão em relação à nulidade do contrato temporário imposta pelo artigo 37, § 2º, da CR/88, ressaltando que, nesses casos, o único direito do servidor repousa na percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme jurisprudências que menciona.

Discorreu novamente sobre o fato de que a embargada ingressou como professora de nível médio antes da vigência da Lei nº 9.394/96 e que ela faz parte dos quadros suplementares da carreira do magistério, não possuindo direito à percepção da vantagem reclamada.

Ao final, postulou o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, sanando-se as omissões apontadas, aplicando-se o efeito modificativo ao recurso.

Em sus contrarrazões (id. 8884853, págs. 1/3), a embargada requereu o não provimento dos embargos de declaração, conforme as razões que expôs.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não se vislumbra os vícios suscitados pelo recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame do processado que as omissões apontadas pelo embargante, em verdade, reportam-se ao inconformismo dele com o mérito da causa. Com efeito, restou assentado no aresto vergastado que a questão respeitante à nulidade do vínculo da impetrante em razão de ser servidora temporária não era objeto da ação mandamental. Sobremais, eventual nulidade na contratação não retiraria o direito do servidor à percepção de vantagem pecuniária prevista em lei, uma vez que a invalidade diz respeito à percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Reproduzo trechos do julgado no sentido do explanado,
verbis
:

“No que tange a controvérsia meritória debatida nos autos, extrai-se que seu cerne reside no fato de haver direito ou não da impetrante, servidora docente temporária, em perceber a gratificação progressiva, no percentual de 10% (dez por cento) ao ano, limitada ao teto de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.”

“Ab initio”, não é de se olvidar que a contratação temporária possui respaldo no artigo 37, IX, da CR/88[1], bem como na Lei Complementar Estadual nº 07/1991[2], admitindo-se a modalidade de investidura desde que respeitados os requisitos exigidos para tal.”

“No caso, deve ser ressaltado, que a questão relativa à nulidade do vínculo não constitui objeto do mandado de segurança, sendo inviável o conhecimento desse ponto nesta sede.”

“Pois bem, é de se salientar que a investidura de servidor mediante contratação temporária não lhe retira o direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso preencha os requisitos. Nesse sentido, já se manifestou este Sodalício, in verbis:”

(...)

“No caso vertente, constata-se que que a impetrante exerce o cargo de professora de nível médio temporária e que em razão da exigência de curso de nível superior para o exercício do magistério, graduou-se em licenciatura plena em pedagogia em 30/11/2012 (id. 4641590, pág. 1). Logo, revela-se incontroverso o direito dela à percepção da gratificação progressiva, na forma do artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010:”

(...)

“Assim, considerando-se que a impetrante alcançou a graduação em 30/11/2012, computando-se o período previsto na norma ao norte mencionada, conclui-se que ela faz jus à percepção da vantagem requerida no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu vencimento.”

“Assim, diante do entendimento acima exposto, restando demonstrado nos autos que mesmo os servidores com vínculo temporário fazem jus à percepção da vantagem postulada, é de ser concedida a segurança nos termos do que vem decidindo esta Corte, para que seja garantido à impetrante, por ter comprovado a conclusão de nível superior, a percepção da gratificação progressiva, no patamar de até 50% (cinquenta por cento), nos moldes da previsão contida no artigo 33 da Lei nº 7.442/2010.”

De mais a mais, não assiste razão ao embargante quando afirma que a embargada não faz parte da Classe Especial da Carreira do Magistério. Isso porque o artigo 5º, I, “a”, da Lei Estadual nº 7.442/2010 estabelece que o docente portador de nível médio, independentemente da modalidade de investidura, a exemplo da recorrida, faz parte da divisão estipulada pelo dispositivo,
verbis
:

Art. 5º Os cargos da carreira do Magistério são estruturados em classes, assim considerados:

I - Professor:

a)

Classe Especial: formação de nível médio na modalidade normal;

Por fim, respeitante ao quadro suplementar do magistério, esse é formado pelos cargos efetivos em extinção, não se enquadrando a embargada na regra previsto no artigo 46 da Lei Estadual nº 7.442/2010,
verbis
:

Art. 46. O Quadro Suplementar da Carreira do Magistério é composto por cargos efetivos, em extinção, conforme Anexo V.

Nesse desiderato, conclui-se que o vício de omissão apontado pelo embargante reflete, em verdade, inconformismo com o mérito da causa.
Assim, não comporta acolhimento os aclaratórios que, sob o fundamento do vício apontado, busca rediscutir o que foi decidido no julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

É o voto.

Advirto que eventual reiteração do recurso poderá ser considerado ato protelatório e poderá sujeitar a parte à penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, PA, 04 de julho 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/07/2023